Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706028-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZETTA INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDOS: VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INTEMPESTIVIDADE. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVELIA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM RÉPLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE EM JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO EM DECISÃO EM RECURSO HIERÁRQUICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. É indispensável a exposição dos argumentos para que seja apreciada a alegação de intempestividade na apresentação das contrarrazões recursais, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a presumir os motivos de fato e de direito para o reconhecimento da situação processual alegada. 1.1. Constatado objetivamente que a intimação para oferecimento de contrarrazões à apelação foi publicada em 12/9/2022, consoante a certidão de ID 40802461, verifica-se que o protocolo das contrarrazões em 3/10/2022 ocorreu tempestivamente pela observância do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 2.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões submetidas à resolução na instância antecedente. 3.2. Constatado que as questões debatidas nas razões da apelação foram anteriormente deduzidas pela apelante na petição inicial, embora a sentença não tenha enfrentado expressamente a matéria referente à nulidade da decisão proferida no julgamento do recurso hierárquico, a questão está devolvida à instância recursal para cognição e deliberação, nos termos do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que se mostra inviável o acolhimento da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões recursais. 3.4. Como a inovação recursal consiste em questão processual referente ao atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade da apelação, deve ser reconhecida de ofício, quanto à formulação do pedido de anulação do processo de licitação na apelação, pois a apelante não deduziu, na petição inicial, o pedido de anulação do processo administrativo, tendo requerido apenas a declaração de nulidade das decisões que a inabilitaram no processo de licitação. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. 4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 5. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da revelia pela irregularidade na representação processual da litisconsorte passiva necessária somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem na oportunidade que teve para manifestação em réplica, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto. 6. A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, contudo lhe é vedado o exame das razões de mérito adotadas pelo órgão administrativo competente na tomada da decisão. 6.1. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do processo de licitação, que vincula a própria Administração e os concorrentes. 6.2. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos em observância às normas de regência, até prova em contrário. No tocante à presunção de veracidade, refere-se aos fatos que, alegados pela Administração, são presumidos verdadeiros. 6.3. O desfazimento da presunção de legitimidade do administrativo, notadamente o atributo da veracidade, realiza-se mediante prova contrária, típica situação de inversão do ônus probatório, para atribuí-lo ao particular que impugna a validade do ato que lhe foi prejudicial. 6.4. Os atos decisórios praticados no julgamento do recurso administrativo e do recurso hierárquico para inabilitar o licitante no processo de licitação da concorrência pública se deram na estrita observância às normas legais de regência e aos elementos de prova coligidos, não se verificando ilegalidade nas decisões administrativas impugnadas, devendo ser mantida a r. sentença, que julgou o pedido de declaração de nulidade improcedente. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as hipóteses de cabimento de fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (Tema n. 1.076), firmou as seguintes teses: (i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7.1. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observada a regra inserta no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7.2. A demanda não ultrapassou a situação de normalidade já esperada para as lides em que os fatos são comprovados por documentos trazidos nas manifestações oportunas das partes com possibilidade de julgamento antecipado da lide. 7.3. O patamar de 10% (dez por cento) para a quantificação dos honorários advocatícios atende ao zelo profissional adotado e deve incidir sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem que se configure enriquecimento sem causa dos patronos dos requeridos. 7.4. Inviável a aplicação do parâmetro estabelecido pelo artigo 85, § 3o, inciso I, do mesmo Código para fixação do valor da verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento) do valor da causa, tendo em vista que se trata de privilégio da fazenda pública, impassível de extensão por isonomia ao particular. 8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o, inciso III, e 170, caput, ambos da Constituição Federal, 884 do Código Civil, e 85, § 3o, do Código de Processo Civil, porque, figurando a Fazenda Pública na lide, os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento) do valor dado à causa, devido à baixa complexidade da demanda e à atuação mínima dos patronos das partes adversas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de diversas ementas de julgados do TJDFT, TJMG, TJTO e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, e 170, caput, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Com relação à suposta violação aos artigos 884 do CCB, e 85, §3o, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), registrou no item 10 da respectiva ementa que o atual CPC, “(...) preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015